Tribunal: TJSP
Processo: 2253919-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2253919-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é
impetrante DEGMAR DOS SANTOS SILVA e Paciente ADÃO SOARES
DAMACENO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Concederam a ordem, mediante as condições estabelecidas no
v. acórdão, para revogar a prisão preventiva de Adão Soares
Damasceno dos Santos, determinando-se que, firmado o compromisso,
seja expedido alvará de soltura, clausulado. V.U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E CARDOSO
PERPÉTUO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253919-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2253919-85.2020.8.26.0000
Comarca de Marília - 1a Vara Criminal
Processo n. 1500296-17.2020.8.26.0593
Impetrante: Degmar dos Santos Silva
Paciente: Adão Soares Damasceno dos Santos
Voto n. 40422
Vistos.
Habeas Corpus impetrado por Degmar dos Santos Silva,
com pedido de liminar, em benefício de Adão Soares Damasceno dos
Santos, objetivando, em resumo, o relaxamento ou a revogação da prisão
preventiva decretada em desfavor do paciente, porquanto ausentes os
pressupostos autorizadores da custódia cautelar.
Assevera que a decisão do juízo de origem carece de
fundamentação idônea. Além disso, o delito imputado não é punido com
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Alega que a suposta
vítima, companheira do paciente, retratou-se da representação, requerendo
a não continuidade “da queixa”, sendo o caso de extinção da punibilidade (fl.
20).
Aduz, ainda, a desproporcionalidade da custódia processual,
pois, mesmo se condenado, a pena será fixada em patamar mínimo, sendo
admissível a fixação de regime diverso do fechado.
Outrossim,
sustenta
haver
excesso
de
prazo
para
apreciação do pedido de revogação da prisão. A demora é injustificada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253919-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
violadora da razoável duração do processo.
Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por
medida cautelar subjetiva diversa, nos termos do artigo 319 do Código de
Processo Penal.
Indeferida a liminar (fls. 23/25).
Informações prestadas (fl. 27).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 31/35).
É o relatório.
Consoante as informações do juízo de origem, Adão Soares
Damasceno dos Santos foi preso em flagrante no dia 11.9.2020, e está
sendo investigado por incursão no artigo 129, § 9o, do Código Penal, em
cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Segundo
consta,
embriagado,
Adão
teria
agredido
fisicamente, com inúmeros socos e chutes, sua companheira, Isabela dos
Santos Barlado, bem como a vizinha, Tamara Luiza Arias da Silva, que
tentou apartar a briga socorrendo a primeira vítima. Exames de corpo de
delito comprovam a materialidade das condutas.
Ouvido na delegacia, o paciente permaneceu silente.
Cumpre mencionar que a vizinha Tamara, ao que consta
também atingida pelo paciente, manifestou desejo de não representá-lo pela
lesão corporal (fl. 14).
Entendendo presentes os requisitos legais, bem como
insuficientes as cautelares subjetivas, o Magistrado acolheu representação e
converteu a prisão em flagrante em preventiva, mencionando, ademais, que
o paciente está sendo processado pela suposta prática de homicídio (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253919-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
11/12).
Requerida a revogação da prisão, o Magistrado acolheu a
argumentação ministerial e manteve a custódia, aduzindo não ter havido
alteração fática a justificar a modificação da medida. Em razão disso,
encontra-se superado o pleito de excesso de prazo para apreciação do
pedido de revogação da prisão.
De todo modo, respeitado o posicionamento do juízo de
piso, e sem desconsiderar a censurabilidade da conduta imputada, nada há
nos autos a infirmar a primariedade do paciente, inexistindo comprovação de
ser afeito a práticas ilícitas. Apesar de noticiado outro feito em andamento,
prepondera a presunção de inocência. Além disso, considerando-se o tempo
de prisão provisória (desde o dia 11.9.2020), as circunstâncias e condições
pessoais, e a pena privativa de liberdade cominada ao delito imputado (3
meses a 3 anos de detenção), a custódia afeiçoa-se desproporcional, tendo
em vista o seu possível não encarceramento mesmo que condenado.
A prisão cautelar, medida excepcional que é, deve sempre
estar fundada nos critérios de utilidade e necessidade, conforme balizas
fornecidas pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, sem os quais
adquirirá feição de inegável constrangimento ilegal.
Outrossim, cabe destacar que a resposta pela prática do
delito virá no decorrer de eventual processo-crime, quando da prestação
jurisdicional de mérito. Caso seja condenado, receberá, por certo, a sanção
correspondente.
Contudo, deverá firmar compromisso de comparecimento a
todos os atos para os quais convocado. Além disso, ficam estabelecidas as
seguintes medidas cautelares a serem observadas pelo paciente: a)
proibição de acessar ou frequentar bares, boates e congêneres; b)
recolhimento domiciliar noturno (22h00 até 05h00), tudo sob pena de
restabelecimento da prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253919-85.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Nessa conformidade, concede-se a ordem, para revogar a
prisão preventiva de Adão Soares Damasceno dos Santos.
Intimado das referidas condições e firmado o compromisso,
expeça-se alvará de soltura, clausulado.
Augusto de Siqueira
relator